Tribunal: TJSP
Processo: 0001258-83.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO – Servidor Público Municipal – Coordenador de Transporte – Realocação visando ao interesse público - Possibilidade – Desvio de função – Inocorrência - Perseguição política – Não comprovação - Inexistência de dano moral indenizável – Adicional de insalubridade – Exercício de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO – Servidor Público Municipal – Coordenador de Transporte – Realocação visando ao interesse público - Possibilidade – Desvio de função – Inocorrência - Perseguição política – Não comprovação - Inexistência de dano moral indenizável – Adicional de insalubridade – Exercício de atividade laborativa insalubre não demonstrado – R. sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001258-83.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é
apelante EDSON KOITI KATAYAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVINIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001258-83.2019.8.26.0356 - Voto n. 32.527
2
Voto no 32.527
APELAÇÃO CÍVEL no 0001258-83.2019.8.26.0356
Comarca:
MIRANDÓPOLIS
Apelante: EDSON KOITI KATAYAMA (J.G.)
Apelada:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVÍNIA
(Juízo de Primeiro Grau: Thais da Silva Porto)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS
SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO
Servidor
Público Municipal
Coordenador de Transporte

Realocação visando ao interesse público - Possibilidade
Desvio de função Inocorrência - Perseguição política
Não comprovação - Inexistência de dano moral indenizável
Adicional de insalubridade
Exercício de atividade
laborativa insalubre não demonstrado R. sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente
interposto pelo autor contra a r. sentença de fls. 295/301 que julgou
improcedente a ação, condenando-o ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de verba honorária fixada em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Alega fazer jus à indenização por danos morais, por
ser perseguido politicamente, sendo transferido de setor por várias
vezes. Requer o pagamento de adicional de insalubridade e diferenças
salariais pelo desvio de função (fls. 305/307).
Contrarrazões da Municipalidade a fls. 311/314.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação proposta por servidor público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001258-83.2019.8.26.0356 - Voto n. 32.527
3
municipal, ex-vereador, visando ao pagamento de indenização por danos
morais, adicional de insalubridade e diferenças salariais oriundas de
desvio de função.
Afirma estar sendo vítima de perseguição política,
desde que alterada a gestão do Poder Executivo local, sendo transferido
de setor por diversas vezes, daí o seu pleito.
Cumpre esclarecer que a realocação de servidores
incumbe exclusivamente ao juízo discricionário da administração pública,
visando ao interesse público.
Ao Poder Jurisdicional é vedada a intromissão na
esfera discricionária da administração, ao menos que constatada
ilegalidade.
E, as alegações suscitadas pelo Autor de que sofre
perseguição política, não foram comprovadas.
O documento acostado aos autos pelo próprio Autor,
descreve as atividades exercidas pelo Coordenador de Transportes:
“Desenvolver atividades gerais de coordenação e
apoio à administração pública na área de transportes” (fls. 16).
Conforme Ofício de fls. 19, emitido pelo Prefeito de
Lavínia, o Autor foi designado a trabalhar na “UBSF Arlindo Vidal Leme”
para assumir o posto de Coordenador de Transporte do Setor de Saúde,
inexistindo, portanto, desvio de função.
A prova testemunhal colhida também não corrobora
as alegações do Autor, conforme esclarecido pelo juízo monocrático:
“nenhuma das testemunhas presenciou qualquer conduta capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001258-83.2019.8.26.0356 - Voto n. 32.527
4
ensejar a caracterização de dano moral contra o autor e desvio funcional,
bem como não esclareceram a questão do direito do autor quanto à
insalubridade no período de maio, junho e julho de 2018” (fls. 298).
Conclui-se que a administração municipal agiu
licitamente, dentro da esfera de sua discricionariedade, não vislumbrados
elementos de ilegalidade ou desvio de poder, inexistindo fundamentos
para indenizar.
Nesse sentido:
“SERVIDOR MUNICIPAL. Autor que exercia a função
de motorista executivo lotado no Departamento de
Esportes sendo realocado na Secretaria de Saúde.
Ato discricionário da Administração. Inexistência de
ilegalidade ou abuso de poder. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001912-04.2018.8.26.0028;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Aparecida - 1a
Vara; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de
Registro: 14/04/2020)
“ADMINISTRATIVO.
1.
Transferência de policial militar por conveniência do serviço público.
Pretensão voltada a assegurar direito ao posto de
trabalho de origem. Inadmissibilidade, por se tratar
de ato discricionário. Inexistência de elementos que
evidenciem ilegalidade ou desvio de finalidade. 2.
Ato lícito não gera dever de indenizar dano à
personalidade. 3. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000145-37.2017.8.26.0586;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data
de Registro: 27/05/2020)
Com relação ao adicional de insalubridade, o Autor
pretende o pagamento da verba sem, ao menos, descrever as atividades
exercidas que dariam ensejo à concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001258-83.2019.8.26.0356 - Voto n. 32.527
5
Sobre o tema prevê o art. 121 do Estatuto dos
Servidores Municipais de Lavínia:
"Art. 121 - O direito ao adicional de insalubridade, de
periculosidade ou de penosidade, cessa, com a eliminação das condições
ou dos riscos que deram causa a sua concessão."
A Municipalidade afirma que foi elaborado laudo e
constatou-se que a função de Coordenador de Transportes não é
insalubre, razão pela qual o pagamento do benefício foi suspenso.
E, o Autor não logrou êxito em comprovar que faria
jus ao recebimento da benesse.
De fato, inexiste nos autos demonstração de que
exerce atividade laborativa insalubre.
De rigor, portanto, manter a improcedência da ação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a improcedência de Primeiro Grau. Em razão do disposto no
art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária devida pelo autor em
mais 5%, observada a gratuidade concedida nos autos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator